Tribunal: TJSP
Processo: 0023727-68.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.